Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA. TESE FIRMADA EM SEDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA ABUSIVA. SEGUROS AUTO E PRESTAMISTA. LEGALIDADE.

1. No julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2. No caso em apreço, não houve comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação de bens, não tendo o apelado trazido à baila qualquer documentação neste sentido em sede de contestação, tampouco em sede de apelação, configurando-se abusiva, portanto a referida cobrança.

3. Não há que se falar em ilegalidade dos seguros auto e prestamista, já que não demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro, e, além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório confirmando o pacto entre as partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido